Tribunal: STF
Processo: Rcl 62375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por alegado desrespeito aos incisos I e III do art. 989 do CPC. Possível compreensão da controvérsia a partir dos documentos dos autos. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Tema nº 1.232 da RG. Suspensão do processamento de todos os processos pendentes (art. 1.035, § 5º, do CPC). Cassação de decisão posterior à ordem do STF. Ordem de sobrestamento pela sistemática da repercussão geral. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. O ato jurisdicional questionado revela, em seu teor, os motivos racionais que formaram o convencimento da autoridade reclamada (art. 93, inciso IX, da CF/88). Assim, não há obrigatoriedade de solicitação de informações à autoridade reclamada quando, dos documentos dos autos, for possível a compreensão da controvérsia de direito suscitada em sede reclamatória.



    2. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    3. A determinação de sobrestamento dos autos na origem deve ser mantida a fim de se conferir segurança jurídica e tratamento uniforme, de modo que o debate deve aguardar a tese a ser fixada no precedente vinculante para fins de solução quanto à pretensão de responsabilização da empresa ora agravada, sob pena de a decisão de outras instâncias, que não o STF, fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretende afastar.



    4. Agravo regimental não provido.